Tribunal: TJES
Processo: 5000076-67.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-67.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO WAICHERT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5000076-67.2022.8.08.0066

RECORRENTE:EDIVALDO WAICHERT

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE MARILANDIA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
EDIVALDO WAICHERT
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que necessita dos medicamentos Baclofeno 10mg, Doxasozina 1 mg, Oxibutinina 5 mg, Alopurinol 100 mg, Vitamina D 200UI gotas Duloxetina 60 mg e Pregabilina 150 mg, contudo não foram liberados pela Municipalidade, sob a justificativa que os medicamentos não fazem parte da rede da farmácia básica do município ou mesmo na farmácia cidadã estadual.

O Município de Marilândia apresentou contestação ao ID 7885138, na qual afirma que o pedido autoral merece ser julgado improcedente, visto que o demandante não fora capaz de demonstrar a necessidade de concessão de tais medicamentos, por sequer comprovar que possui qualquer tipo de doença que possa ser tratada com os medicamentos acima descritos.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou contestação ao ID 7885139, arguindo que, como não foram apresentados laudos e receituários médicos a fundamentar o'pedido da parte autora, e como os medicamentos não padronizados requeridos podem ser substituídos por fármacos disponíveis no SUS cujo financiamento compete ao Município e ao Estado, não há acolher a pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7885146).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7885150), pugnando a reforma da sentença sob o fundamento que foi solicitado pela parte recorrente o pedido administrativamente, e a negativa do Município está embasada em receitas médicas fornecidas, tanto que houve a própria negativa. Aduziu, ainda, não restar dúvida que o recorrente possui uma patologia grave e que o não uso do medicamento requerido poderá lhe ceifar a própria vida.

Contrarrazões do Estado ao ID 7885156, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica (IDs 7885151 e 7885152).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito recursal, adiantando, desde já, que, em análise ao acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade (ou não) dos requeridos no fornecimento dos medicamentos indicados na petição inicial (Baclofeno 10mg, Doxasozina 1 mg, Oxibutinina 5 mg, Alopurionol 100 mg, Vitamina D 200UI gotas, Duloxetina 60 mg e Pregabilina 150 mg).

Pois bem.

Como bem observado pelo sentenciante, o recorrente deixou de instruir sua petição inicial com laudo médico que demonstrasse a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia apontada, bem como o caráter de urgência.

Nesse sentido, verifico o não preenchimento dos requisitos previstos no Recurso Especial n. 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos.

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à parte recorrente comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E até mesmo para os fármacos fornecidos pelo sistema de saúde, não há documentação médica sobre o uso.

Portanto, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Todavia, observo que o requerente não conseguiu lograr êxito na demonstração de necessidade do uso. Isso porque, não consta aos autos, qualquer laudo médico prescrevendo tais fármacos ou outro documento capaz de substituir este.

Também observei, a ausência de documento que informe a impossibilidade de substituição dos medicamentos ora pleiteados por outros disponíveis no SUS - Sistema Único de Saúde.

Por fim, quando o NAT foi oficiado, este não conseguiu lançar seu parecer sobre o requerimento constantes dos autos, devido a ausência de documentos com descrições da patologia e quadro clínico atual do requerente.

Friso ainda, que ao longo do trâmite processual, o requerente poderia ter anexado ao processo, os citados laudos médicos a fim de comprovar suas alegações iniciais para mudar meu convencimento, mas não o fez. Assim, entendo que restou-se inalterada a situação fática do caso desde o ajuizamento da presente demanda.

Ademais, chamo à atenção para fato de que, nem mesmo ciente do indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial (ID 7884932), o autor/recorrente preocupou-se em instruir a demanda com os documentos necessários para acolhimento da pretensão posta em juízo.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da cobrança ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)